Tribunal: TCU
Processo: 001.202/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.202/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karime Soares Nascimento (XXX.482.740-XX); Karla Viviane Bilibio de Moura (XXX.860.730-XX); Lediane Mello Mensch (XXX.912.900-XX); Marcia Helena Medeiros da Silva Sofiati (XXX.835.470-XX); Maria Medianeira da Costa Vieira (XXX.785.840-XX); Nubia Margarete Senna Furtado (XXX.772.940-XX); Silvia Eliane Saraiva Calpe de Moura (XXX.214.500-XX); Simone da Silva Schmaltz Suman (XXX.200.400-XX); Tassia Lima Costa (XXX.163.620-XX); Vanderlei Martins (XXX.291.830-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.